Tribunal: TJDFT
Processo: 0713179-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713179-56.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MULTICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP RECORRIDO: JOÃO SERAFIM DA CRUZ NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. EMPRESA. PENHORA DE PARTE DO FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA GARANTIDA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência dos Tribunais tem reconhecido a possibilidade de penhora do faturamento de empresas em caráter excepcional, desde que não seja possível a constrição de outros ativos e bens passíveis de saldar a dívida cobrada, assim como não haja ofensa ao princípio da preservação da empresa. 2. Uma vez que as pesquisas disponíveis ao Juízo para a busca de ativos e bens da devedora foram infrutíferas, não há ilegalidade na penhora de parte do faturamento da empresa Recorrente. 3. Inviável afirmar que a penhora em percentual equivalente a um terço dos valores recebidos via operadoras de cartões de crédito é por demais onerosa, e pode comprometer a continuidade do negócio, quando se verifica que ela não engloba todos os meios de faturamento da empresa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 835, inciso X, e 866, §2o, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o deferimento da penhora do faturamento da recorrente, em percentual de 30% (trinta por cento), se revela desproporcional por comprometer a atividade empresarial da recorrente, por não ter havido a nomeação de administrador e nem terem sido esgotados os meios de pesquisas de bens penhorável para se conceder a medida excepcional da citada constrição. Pede, ao menos, a redução do percentual penhorado, tendo em vista a crise decorrente da pandemia do CoVid-19 e a existência de outras ações judiciais e penhoras sobre o seu patrimônio. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações e intimações sejam feitas em nome dos advogados CRISTIANO TELES FARINA, OAB/DF 53.506, IGOR HENRIQUE MOURA DA SILVA, OAB/DF 68.392, e LUANA LIMA FREITAS, OAB/DF 28.708 (ID 32747758). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil” (AgInt no REsp 1909405/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/12/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 835, inciso X, e 866, §2o, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Considere-se, no caso vertente, que foram realizadas diversas tentativas de localização de bens da parte Executada passíveis de penhora, inclusive utilizando os sistemas à disposição do Juízo (Sisbajud, Renajud, Infojud – ID 25362797, fls. 196/234), sem qualquer êxito, o que só reforça a conclusão de razoabilidade da penhora determinada. Como já exposto, chama a atenção, no caso, o fato de a devedora não demonstrar, em nenhum momento, a intenção de pagar a dívida reconhecida judicialmente, limitando-se a sustentar apenas o caráter gravoso da medida adotada como possível meio de garantir a satisfação do credor” (ID 27967044). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações e intimações relativas ao recorrido sejam feitas em nome dos advogados CRISTIANO TELES FARINA, OAB/DF 53.506, IGOR HENRIQUE MOURA DA SILVA, OAB/DF 68.392, e LUANA LIMA FREITAS, OAB/DF 28.708 (ID 32747758). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025